Tribunal: TJES
Processo: 0003901-57.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003901-57.2009.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA DELFINA DE OLIVEIRA
APELADO: CONFIANCA COMPANHIA DE SEGUROS EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

A
ÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO JÁ DEFERIDAS NA SENTENÇA - PENSIONAMENTO MENSAL INDEVIDO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM
-

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a autora almeja a reparação pelos danos materiais e morais suportados, apontando como causa de pedir o atropelamento sofrido quando andava pela calçada, culminando na amputação de 4 dedos do seu pé esquerdo.

2. Com relação ao tratamento médico, o pedido já foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, vez que a sentença condenou os responsáveis ao “
pagamento dos gastos necessários com despesas médicas que solucionaram o problema por ele gerado, assim como todo o prejuízo que tal enfermidade ocasionou”,
cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

3. Não há que se falar em obrigação de custear um plano de saúde para a autora, vez que as requeridas respondem apenas pela enfermidade causada, cujos tratamentos serão custeados na forma supracitada.

4. Também não merece guarida o pleito de pensionamento mensal que, nos termos do art. 950 do CC, revela-se devido quando “
da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho”.

5.
O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na origem a título de danos morais encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito.

6. Apelação conhecida e não provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA DELFINA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 205/221, integrada pela decisão de fls. 259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. E OUTRA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quine mil reais) a título de danos morais, além dos danos materiais relativos aos gastos com despesas médicas.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de fls. 266/271 sustenta a Apelante, inicialmente, a existência de erro material na sentença, devendo ser decotado o trecho alusivo ao processo de reintegração de posse.

No mérito, afirma que o pedido inicial deve ser julgado totalmente procedente, com a majoração dos danos morais e a fixação de danos materiais relativos à redução de sua capacidade laboral, além do pagamento de um plano de saúde.

Contrarrazões da Requerida Santa Zita às fls. 280/288 pleiteando a manutenção da sentença.

No mesmo sentido se manifestou a Seguradora Litisdenunciada em suas contrarrazões id. 4796483.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 27 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA DELFINA DE OLIVEIRA

contra a r. sentença de fls. 205/221, integrada pela decisão de fls. 259, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de

SANTA ZITA TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. E OUTRA,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00 (quine mil reais) a título de danos morais, além dos danos materiais relativos aos gastos com despesas médicas.

Por fim, condenou as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Requer a Apelante, em suma, a reforma da sentença para condenar as requeridas a indenizar os danos materiais suportados, majorando, também, a indenização por danos morais.

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação indenizatória em que a autora almeja a reparação pelos danos materiais e morais suportados, apontando como causa de pedir o atropelamento sofrido quando andava pela calçada, culminando na amputação de 4 dedos do seu pé esquerdo.

Inicialmente, verifico que o alegado erro material já foi objeto de análise e correção pelo Juízo
a quo
que
,
em sede de embargos de declaração, deu nova redação à parte dispositiva da sentença, consoante se infere às fls. 259.

Ao questionar os danos materiais, pretende a Apelante, em breves linhas, a condenação das requeridas o custeio de tratamento médico e plano de saúde, além de pensionamento mensal.

Com relação ao tratamento médico, entendo que o pedido já foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, vez que a sentença condenou os responsáveis ao “
pagamento dos gastos necessários com despesas médicas que solucionaram o problema por ele gerado, assim como todo o prejuízo que tal enfermidade ocasionou”,
cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença.

De outro modo, não há que se falar em obrigação de custear um plano de saúde para a autora, vez que as requeridas respondem apenas pela enfermidade causada, cujos tratamentos serão custeados na forma supracitada.

Também não merece guarida o pleito de pensionamento mensal que, nos termos do art. 950 do CC, revela-se devido quando “
da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho”.

E, no caso dos autos, não obstante as sequelas do atropelamento, a prova pericial produzida (fls. 112/122) concluiu que a autora exerce as mesmas atividades laborais de antes do acidente.

Destacou o
Expert,
ainda, que do acidente não resultou incapacidade permanente, mas sim deformidade permanente do membro, tendo a autora, após a convalescença, trabalhado em outras empresas.

Desse modo, inexistindo inaptidão para o trabalho, ou mesmo redução de sua capacidade, revela-se improcedente o pedido de pensionamento mensal.

Melhor sorte não assiste à autora em seu pleito de majoração dos danos morais. Em casos como o presente, a indenização não reflete um preço matemático, mas compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. Trata-se de mecanismo que visa minorar o sofrimento experimentado, além de dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros que estejam em condição de praticá-las futuramente.

Assim, o valor deve ser arbitrado pelo Magistrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as condições sociais e econômicas das partes bem como o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, porém obstando o enriquecimento injustificado do lesado.

Segundo a lição de SERGIO CAVALIERI FILHO, na sua obra “Programa de Responsabilidade Civil, item 19.5, págs. 97/98, 3ª edição, 2002”, o arbitramento deverá observar o princípio da lógica do razoável,
in verbis
:

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Sob tais premissas, reputo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na origem encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
N
EGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 23/05/2023 - Acompanho a relatoria.